Tribunal: TJBA
Processo: 0006276-65.2008.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006276-65.2008.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Jose Raimundo Ferreira dos Santos e outros

Advogado(s)
:
IVALDO COSTA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA LITIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de individualização técnica da área litigiosa. A parte autora alegou posse antiga e ocupação habitual, mas não apresentou elementos que permitissem a delimitação precisa do imóvel objeto do litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o reconhecimento do esbulho possessório sem a delimitação precisa e técnica da área alegadamente violada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de delimitação precisa da área objeto da demanda inviabiliza o reconhecimento do esbulho, pois impede o exame do fato possessório e compromete eventual execução futura da medida judicial.

4. A ação possessória exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, o que pressupõe identificação exata da área em disputa como condição lógica e jurídica da tutela jurisdicional.

5. O Código Civil não admite incerteza quanto ao objeto litigioso em ações que envolvem reintegração de posse, especialmente quando se trata de proferir decisão com eficácia mandamental e executiva.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a delimitação da área é ônus da parte autora e pressuposto para o reconhecimento da turbação ou esbulho (STJ, AREsp 617.135/SC; AgRg no AREsp 41.433/MT).

7. A parte autora não apresentou qualquer prova técnica apta a individualizar o imóvel, como mapa, memorial descritivo, levantamento topográfico ou coordenadas georreferenciadas, tampouco impugnou especificamente esse fundamento na apelação.

8. A ausência de delimitação não constitui mero vício formal, mas óbice estrutural à concessão da tutela possessória, comprometendo sua utilidade, exequibilidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do esbulho possessório exige a delimitação técnica e precisa da área litigiosa, sendo ônus da parte autora a individualização do imóvel como condição para a tutela jurisdicional.

2. A ausência de identificação segura do espaço físico impede a aferição do esbulho, compromete a utilidade da tutela possessória e inviabiliza a execução da medida judicial.

3. A inércia da parte apelante quanto à superação do fundamento central da sentença atrai a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 927; CC/2002, arts. 1.196 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 617.135/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/03/2020; STJ, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/04/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0006276-65.2008.8.05.0256
em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
4